Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-77.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que não foi analisada sob o regime disciplinador dos repetitivos.
II – A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional.
III – Agravo interno conhecido em parte e, nesse aspecto, não provido.